Tribunal: TJSP
Processo: 2157357-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2157357-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CHRISTIANI APARECIDA CAVANI, são agravados O JUÍZO, BANCO CREFISUL
S/A - FALIDO e BANCO CREFISUL S/ - FALIDO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral e, por
maioria de votos, deram provimento ao recurso acolhendo o pedido alternativo, vencido
o Relator sorteado que dava provimento e declara. Acórdão com o 3o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2157357-48.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo (3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Agravante: Christiani Aparecida Cavani
Agravada: Massa Falida do Banco Crefisul S/A
Juíza:
Adriana Bertier Benedito
Voto n. 20.891
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência –
Fixação dos honorários advocatícios da advogada contratada
para defender os interesses da massa falida, por mais de 16
anos de atuação, nos processos em que não teve qualquer
espécie de remuneração – Majoração devida – Acolhimento do
pedido alternativo e não da proposta principal feita para a
remuneração – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, nos autos do processo de Falência do Banco Crefisul
S/A, insurgindo-se a agravante, advogada contratada pelo síndico da
falência, para atuar e defender os interesses da massa falida, nas ações em
que figurasse como parte, contra a r. decisão reproduzida nestes autos às
fls. 28/29, no ponto em que fixou seu honorários advocatícios em R$
150.000,00.
Sustenta a recorrente que o Banco teve a falência
decretada em 01/10/2002, havendo sido indicada pelo síndico para
defender os interesses da massa em 11/12/2002, sendo elaborado Contrato
de Prestação de Serviços Advocatícios retroativo à data do deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação (26/12/2002), tendo atuado desde o ano de 2002, aduzindo que
ficou estabelecido na cláusula 5a do contrato que nas ações onde não
houvesse sucumbência ou qualquer tipo de recebimento, a remuneração
seria fixada pelo Juízo da Falência, mas que os honorários estabelecidos
em R$ 150.000,00 não correspondem aos esforços empreendidos nesses 17
anos de atuação profissional, nas comarcas da Capital e do interior e em
outros Estados, pleiteando que, para cada uma das 1.266 ações em que não
teve qualquer remuneração, se fixe o valor mínimo previsto na Tabela da
OAB de R$ 2.831,70, perfazendo o total de R$ 3.584.932,20, ou que sejam
majorados os honorários advocatícios para valor compatível aos 17 anos de
trabalho desenvolvido, considerando o patrimônio aproximado de R$
270.000.000,00 da massa falida, o fato de que obteve mais de R$
21.000.000,00 para a massa falida e a porcentagem de Imposto de Renda a
ser recolhida.
Deferida a liminar pelo I. Relator Sorteado para
suspender a decisão recorrida (fls.125/126), foram apresentadas
contrarrazões pela MULTIBRA – Fundo de Pensão Administrador do
Plano de Previdência dos Ex-Empregados do Banco Crefisul – Em
Liquidação Extrajudicial opondo-se unicamente contra a concessão do
efeito suspensivo, pretendendo o regular processamento da ação
falimentar, ou que se determine a reserva e destaque do valor controverso
(fls. 136/154), e pelo Síndico Dativo não se opondo à pretensão da
agravante (fls.161/165).
A D. Procuradoria da Justiça opinou favoravelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pedido (fls.179/184).
O efeito suspensivo foi revogado pelo Relator às fls.
190.
É o Relatório.
Nos autos da falência do Banco Crefisul S/A houve a
autorização judicial para a contratação da agravante, na qualidade de
advogada, para representar a falida nas ações de seu interesse, restando,
posteriormente, formalizado na cláusula 5a do Contrato de Prestação de
Serviços Advocatícios que, "no tocante as ações que a contratada
represente a massa falida e onde não haja recebimento, a remuneração será
fixada pelo E. Juízo Universal da falência, ao final do processo" (fls.52),
com retroação a 26/12/2002 (fls.53).
Não se discute a validade da contração ou da referida
obrigação de remuneração, mas somente o seu justo valor pelos serviços
prestados. A recorrente recebeu a importância de R$
1.502.053,58 referente a honorários advocatícios sucumbenciais, conforme
discriminou às fls. 77/81, e pleiteia a fixação de honorários a serem pagos
pela massa falida, relativos a outros 1.266 processos, enumerados às fls.
82/105.
Efetivamente a fixação feita, considerando-se a
atuação profissional desde 26/12/2002, após mais de 16 anos, foi irrisória.
Todavia, sem desmerecer a dedicação, o esforço e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capacitação profissional da agravante, não se apresenta adequado o critério
pretendido, pois, analisando-se a relação de fls.77/81, o valor mínimo de
R$ 2.831,70 supera muitas importâncias auferidas em processos à título de
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
em
relação
aos
quais,
paradoxalmente, então, seria melhor nada ter recebido, sem olvidar que,
em situação normal, a contratação para a defesa de 1.266 processos
imporia uma negociação entre as partes, considerando a maior e menor
complexidade das causas, bem como que a obrigação pelo pagamento do
Imposto de Renda é de quem recebe a remuneração e não pode ser
transferida à massa falida com o aumento da obrigação pecuniária.
Apresenta-se, assim, adequada a fixação, na data deste
julgamento, de honorários advocatícios a serem pagos pela massa falida,
no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que corresponde a
mais de R$ 100.000,00 por ano de atuação em defesa da falida, consistindo
em digna e justa remuneração.
Pelo exposto, acolhe-se o pedido alternativo, para
DAR-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da
fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38211
Agravo de Instrumento no 2157357-48.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Christiani Aparecida Cavani
Agravados: O Juízo, Banco Crefisul S/A - Falido e Banco Crefisul S/ -
Falido
Interessados: Manuel Antonio Angulo Lopez, Ricardo Mansur, Marco
Antonio de Queiroz e Multibra - Fundo de Pensão Administrador do Plano
de Previdência dos Ex-empregados Banco Crefisul - em liquidação
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da douta maioria.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CHRISTIANI APARECIDA CAVANI, nos autos do processo de
falência do BANCO CREFISUL S/A, contra a r. decisão que fixou
honorários advocatícios para a agravante em R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais).
Insurge-se a agravante, aduzindo que atua nos
processos desde 2002, ou seja, há 17 anos. Aponta que o valor fixado não
condiz com o volume de horas trabalhadas, ante as centenas de ações e as
milhares de petições e recursos elaborados, bem como o empenho, zelo,
diligência, dedicação e esforços empreendidos no trabalho, além de todo o
deslocamento entre as diversas distritais, comarcas e estados onde os
processos tramitavam e tramitam. Afirma, ainda, que obteve com seu
trabalho, ao longo de todos os anos, mais de 21 milhões de reais. Busca
seja o valor majorado, propondo a fixação de R$3.584.932,20 (três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais
e vinte centavos), resultante da fixação do valor mínimo da tabela dos
honorários advocatícios da OAB (R$2.831,70) multiplicado por 1.266,
número de ações em que atuou para a massa falida ou, subsidiariamente,
que se majore os honorários em valor compatível aos 17 anos de trabalhos
desenvolvidos. Pretende seja concedido o efeito suspensivo.
O pedido liminar foi deferido (fls. 125/126).
Vieram informações do juízo de origem (fls. 129/134).
Foram apresentadas respostas (fls. 136/154 e 161/165).
A agravante peticionou, apresentando esclarecimentos
em relação às informações prestadas pelo juízo de origem (fls. 168/177).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 179/184).
Foi apresentada petição por Fundo de pensão, detentos
de crédito alimentício, buscando a revogação do efeito suspensivo (fls.
185/187).
Sobreveio a decisão de fls. 190, a qual revogou a
liminar concedida e a de fls. 203 que determinou a intimação do síndico
para que prestasse novos esclarecimentos.
Às
fls.
206/208
o
síndico
prestou
novos
esclarecimentos.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
Não obstante as detalhadas informações enviadas pela
douta Magistrada de origem, que bem expuseram seu entendimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito do caso, entendo que a decisão deve ser modificada, nos termos do
parecer apresentado pela Procuradoria Geral de Justiça.
É certo que o síndico é advogado, mas, mesmo assim,
entendeu que era necessária a contratação de outro profissional para
acompanhar a falência do Banco Crefisul que se processa há vários anos,
em razão de sua complexidade, e essa decisão do síndico foi aprovada pelo
Magistrado, que conduzia os autos à época, e foi formalizada com contrato
de prestação de serviços advocatícios.
Nesse contrato restou estipulado que a agravante
receberia honorários fixados em 10% dos valores amealhados para a Massa
Falida e, no caso de ações em que não houvesse sucumbência, caberia ao
Magistrado arbitrar a remuneração.
O fato, apontando pela juíza de origem, de que a
agravante, veio, ao longo desse tempo, recebendo os 10% dos valores
obtidos com o êxito no processo foi mencionado na petição de recurso,
inclusive com a juntada de relação (fls. 77/81) e na de fls. 168/177 e não
serve para afastar o fato de que existe um contrato a ser respeitado.
Em suas razões, a agravante aponta que o valor mínimo
a ser recebido de honorários, segundo a tabela de honorários da Ordem dos
Advogados do Brasil, é de R$2.831,70 (dois mil, oitocentos e trinta e um
reais e setenta centavos).
Contudo, o valor fixado (R$150.000,00), quando
separado por ações, resulta em um valor de pouco mais de R$500,00
(quinhentos reais), por processo.
Em razão disso, pugna pela elevação dos honorários, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor mínimo da tabela da OAB.
Restou constatado que o dinheiro arrecadado, inclusive
em razão dos trabalhos da agravante, é suficiente para pagar todos os
credores e os honorários pretendidos pela causídica.
A sugestão oferecida pela Procuradoria Geral de Justiça
de que se acolhesse a proposta da Multibra, que representa os interesses de
credores da Massa Falida não pode ser acatada.
Em primeiro lugar porque o presente recurso se limita à
discussão do valor dos honorários fixados à advogada agravante.
E, em segundo lugar, porque a pretensão de imediato
pagamento do valor principal do crédito dos requerentes sem atualização
monetária deve ser, primeiramente, feita perante o juízo de origem, sob
pena de supressão de instância.
Assim, retomando o objeto deste recurso, cabe dizer
que merece ser a decisão reformada.
A agravante juntou às fls. 82/105 a relação de processos
em que o banco em liquidação não logrou êxito e, por essa razão, faz jus
apenas aos honorários fixados judicialmente, e tal lista não sofreu, aqui,
qualquer impugnação.
Assim, merece ser alterado o valor dos honorários
advocatícios, estipulando que receba o mínimo previsto na tabela da OAB
por processo em que atuou.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FÁBIO QUADROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
120BEA35
6
9
Declaraç
ões de Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
12160A54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2157357-48.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.